Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-46.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000550-46.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (APELANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA DAL MOLIN - CPF: 411.309.601-53 (APELANTE), JOSE MARIA PASSADOR - CPF: 200.246.221-68 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE IMÓVEL RURAL POR VIZINHO CONFRONTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE E DO ESBULHO. CONTROVÉRSIA SOBRE LIMITES DE ÁREA. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NESTA FASE. PRECLUSÃO CONSUMADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse proposta por proprietários de fração ideal de imóvel rural, diante da alegação de deslocamento indevido da cerca divisória pelo vizinho lindeiro, resultando em suposta ocupação de 3,3559 hectares. Os autores requereram reintegração da posse e indenização por aluguéis. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova da posse e do esbulho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram comprovados os requisitos legais da ação possessória — exercício da posse, esbulho e sua data (CPC, art. 561) — e se seria possível, nesta fase recursal, a produção de prova pericial para suprir eventual lacuna probatória.

III. Razões de decidir

3. As provas constantes dos autos revelam-se frágeis quanto à demonstração da posse qualificada dos autores sobre a área supostamente invadida, bem como à prática de esbulho por parte do réu.

4. O único testemunho colhido, técnico contratado pelos autores, não foi suficiente para corroborar de forma independente e idônea a alegação de invasão, tendo sido produzido com base em informações fornecidas pelas próprias partes e sem apoio em marcos físicos ou documentos públicos.

5. O termo de reconhecimento de limites, firmado em 2014, não tem eficácia possessória plena, tampouco supre a necessidade de prova da posse e do esbulho.

6. A controvérsia sobre a exata delimitação dos imóveis confrontantes indica a inadequação da via possessória, exigindo-se, para tanto, ação demarcatória que permita a necessária dilação probatória.

7. O pedido de produção de prova pericial técnica, renovado em grau de apelação, encontra-se precluso, pois indeferido na fase de saneamento e não impugnado tempestivamente, sendo inviável sua renovação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a reintegração de posse quando não comprovados, de forma robusta, a posse exercida, a ocorrência de esbulho e sua data.

2. A existência de litígio sobre os limites entre imóveis confrontantes exige ação própria, sendo inadequada a via possessória.

3. A prova pericial, indeferida no despacho saneador e não impugnada oportunamente, encontra-se preclusa, não podendo ser requerida em sede recursal.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000550-46.2019.8.11.0093

APELANTES: ALBERTO DAL MOLIN, JANDIRA MARIA DAL MOLIN

APELADO:

JOSÉ MARIA PASSADOR

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALBERTO DAL MOLIN e JANDIRA MARIA DAL MOLIN contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra JOSÉ MARIA PASSADOR, julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na inicial, os autores alegam que são possuidores de fração ideal do Lote 132 da Quadra 05, do Núcleo Colonial Rio Ferro, com área de 250 ha, sendo que o réu, vizinho lindeiro, teria deslocado indevidamente a cerca divisória, invadindo 3,3559 hectares de sua posse.

Alegam ter notificado o réu, sem sucesso, e requerem reintegração de posse, além de indenização por aluguéis pela ocupação indevida.

A sentença recorrida fundamenta-se na insuficiência probatória quanto à posse exercida pelos autores e à caracterização do esbulho, bem como aponta a inadequação da via possessória diante da controvérsia sobre os limites do imóvel, recomendando a via demarcatória.

Os apelantes sustentam, em síntese, erro na valoração da prova, especialmente quanto ao depoimento técnico do engenheiro florestal que teria identificado à invasão. Apresentam documentos e alegam que a cerca deslocada afronta termo de reconhecimento de limites firmado pelo próprio apelado.

Requerem a reforma da sentença, com o acolhimento da ação possessória ou, subsidiariamente, a realização de perícia técnica judicial.

O preparo foi recolhido – Id. 337040358.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença, ao argumento de que os autores não comprovaram a posse exercida sobre a área e que há controvérsia complexa de limites, sendo a prova requerida preclusa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos para o acolhimento da ação possessória de reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do CPC, que impõe ao autor a demonstração da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência.

Após, detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A prova dos autos, conforme detalhado na sentença de origem, consiste essencialmente na juntada de documentos e na oitiva de uma única testemunha, engenheiro florestal, contratado pelos autores para medir o imóvel. Tal testemunho, conquanto revestido de tecnicidade, revela-se limitado: o profissional esteve no local uma única vez, em 2019, e suas conclusões partiram de mapa apresentado pelos próprios autores. Admitiu não haver marcos físicos delimitadores e baseou-se em cerca "
aparentemente nova"
para concluir pela invasão.

Transcrevo o essencial quanto da sentença:

“
Na situação em apreço, a prova produzida em juízo, consistente em documentos juntados com a exordial e oitiva do depoimento pessoal do autor e de apenas uma testemunha por ele arrolada na AIJ, é insuficiente para demonstrar eventual posse exercida pelos autores; ou mesmo a caracterização da prática de esbulho possessório pelo réu, o que impõe a improcedência do pleito inaugural.

A única testemunha oitivada, Alan Cristiano Dall Aqua, afirmou em seu depoimento que é engenheiro florestal; foi contratado pelo autor para conferir as coordenadas geográficas de um mapa que lhe foi passado, quando identificou uma divergência na metragem do imóvel pela lateral; que estariam faltando entre 40 e 50 metros; que havia uma cerca que aparentava ser nova; que só esteve no imóvel uma vez em 2019, quando foi realizar as medições; que utilizou um aparelho GPS e conferiu os quatro cantos dos marcos da área do autor; que era para ter quatro marcos, mas não tinha nenhum; que tinha sinais de passagem de gado.

Portanto, eventual identificação, pelo profissional contratado pela parte autora para fazer medições no imóvel em questão, não é capaz de demonstrar o exercício de posse pelos requerentes; nem mesmo de definir se o alegado esbulho foi praticado pelo réu. E, ainda que o fosse, um depoimento isolado seria incapaz de implicar o acolhimento da tese autoral.”.

Não se trata, pois, de prova independente, contínua ou dotada de imparcialidade técnica plena.

No mais, o reconhecimento de limites firmado em 2014 entre as partes não ostenta, por si só, eficácia possessória, ainda que se possa extrair dele certa referência geográfica. Tal documento, mesmo com firma reconhecida, serve ao georreferenciamento para fins dominiais ou administrativos, não sendo suficiente para demonstrar posse qualificada, pacífica, contínua e com
animus dominis
sobre a área
sub judice.

Outrossim, como bem consignado na r. sentença, o objeto da demanda se insere em litígio que transcende a posse:
envolve incerteza sobre os exatos limites da área ocupada pelas partes, contexto que exige dilação probatória e perícia específica, própria da ação demarcatória. A tentativa de superação desse entrave por via possessória contamina o rito com complexidade inadequada.

Portanto, a propositura da presente Ação Reivindicatória, sem que esteja demonstrado os requisitos necessários para a tramitação do feito, dentre elas a exata individualização e localização exata sobre o imóvel que se busca, acaba que por inviabilizar por completo a tramitação da demanda processual ajuizada.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula no 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE -
Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória.
(TJ-MG - AC: 10145100035495001 Juiz de Fora, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

O juízo singular oportunizou ampla produção probatória, incluindo instrução com testemunha, alegações finais e análise documental. A alegação de cerceamento por indeferimento de perícia nesta fase recursal não prospera, porquanto a prova técnica requerida revela-se preclusa, uma vez que foi indeferida no despacho saneador Id. 336198367, não havendo objeção a tempus e modo.

De todo modo, incompatível com o rito e objeto da ação possessória, que prescinde de definição dominial.

Não há, portanto, como infirmar a conclusão de que os autores não lograram êxito em comprovar os requisitos do art. 561 do CPC. A inexistência de prova da posse exercida de forma contínua, da ocorrência de esbulho por parte do réu e da perda dessa posse, afasta o direito à reintegração.

O apelo, por conseguinte, deve ser desprovido.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência 10% para novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026